Tribunal: TJDFT
Processo: 0716034-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716034-79.2020.8.07.0020 RECORRENTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A RECORRIDA: IDALINA ABREU DA SILVA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Plano de saúde coletivo - Inadimplemento não caracterizado - Ilegalidade de rescisão unilateral não precedida de notificação prévia - Restabelecimento do plano e condenação no custeio do tratamento abrangido pela cobertura - Dano moral configurado: compensação em valor - R$ 5.000,00 - que não comporta redução. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 13 e 35-A, ambos da Lei 9.656/1998, aduzindo que não pode ser responsabilizada pelos atos da administradora Personal Consultoria e Cobrança que não repassou os valores das mensalidades à operadora UNIMED e que incluiu a recorrida em uma apólice coletiva empresarial com a qual não possuía vínculo. Acrescenta que não comercializa seguro-saúde na modalidade individual ou familiar, de modo que, em seu entendimento, não se justifica sua condenação em fornecer tal modalidade de contrato, sob pena de lhe ser imposta obrigação não prevista em lei; c) artigos 188 e 927, ambos do Código Civil, alegando a inexistência de ato ilícito a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que agiu no exercício regular de seu direito de suspender o contrato diante da inadimplência da contratante; d) artigos 944 e 884, ambos do Código Civil, asseverando que caso mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, o valor deve ser reduzido, em virtude de ter sido fixado de forma desproporcional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não se pode falar em violação aos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.” (REsp n. 1.957.630/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 10/11/2022). Da mesma forma não merece ser admitido o apelo especial no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 13 e 35-A, ambos da Lei 9.656/1998, 188, 884, 927 e 944, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “nota-se, ademais, que a apontada irregularidade da adesão da consumidora ao plano, por ser pensionista, por si só, não foi o motivo da suspensão dos serviços, tanto que a própria apelante admite que “o que deu ensejo a suspensão do contrato foi a inadimplência” (ID 25083627 – pág. 8)” (ID Num. 28271957 - Pág. 4). “pois bem, nesse contexto, não se pode imputar à apelada, consumidora adimplente e hipossuficiente, o ônus de suportar a suspensão unilateral da prestação dos serviços, seja pela inadimplência de terceiro, seja pela suposta fraude, ainda mais quando não comprovada a participação da apelada” (ID Num. 28271957 - Pág. 4). “por fim, o dano moral decorre da rescisão unilateral do contrato coletivo do plano de saúde sem a comprovação de notificação prévia da autora que, de uma hora para outra, viu-se sem cobertura de serviços cuja importância dispensa comentários, o que certamente produziu insegurança, aflição e angústia que configuram dano moral in re ipsa” (ID Num. 28271957 - Pág. 4). De modo que rever tais assertivas, bem como o valor fixado a título de indenização por danos morais, é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017